Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese, o recorrente pretende o imediato levantamento, pelo credor, do dinheiro penhorado pelo Juízo singular no curso da fase de cumprimento definitivo de sentença.
2. A norma prevista no art. 525, § 6o, do CPC preceitua que o manejo de impugnação pelo devedor ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos de expropriação com a finalidade de satisfação do crédito, ressalvada a hipótese de concessão de efeito suspensivo à impugnação.
3. No caso, verifica-se que não houve a suspensão do curso do processo principal pelo Juízo singular. Também não houve a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previamente interposto pela devedora. Portanto, a fase de cumprimento de sentença teve seu curso regular preservado.
4. Convém ressaltar, aliás, que a responsabilidade pelo cumprimento da sentença é atribuída ao credor, por força do comando previsto do art. 520, inc. I, do CPC.
5. Caso seja posteriormente reconhecida a nulidade suscitada pela recorrida, haverá ainda a possibilidade de reparação de eventuais danos posteriormente. Por essa razão, não subsiste motivo razoável para obstar o imediato levantamento, pelo credor, da quantia já penhorada por determinação do Juízo singular.
6. Recurso conhecido e provido.